Tribunal: TJBA
Processo: 8000397-03.2022.8.05.0012
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000397-03.2022.8.05.0012

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: JOSE BONIFACIO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILLA RAAB RODRIGUES LINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo consumidor, determinou a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00 e estabeleceu os consectários legais conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão
Verificação da regularidade da contratação, da possibilidade de afastamento da repetição em dobro por engano justificável, da configuração de dano moral e da adequação dos critérios de atualização e juros fixados na sentença.

III. Razões de decidir

Relação de consumo caracterizada, aplicando-se o art. 14 do CDC e a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Ônus do réu de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, do qual não se desincumbiu.

Existência de vícios e divergências nos dados do contrato, evidenciando fraude praticada por terceiros, configurando falha na prestação do serviço.

Aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ (EREsp 1.413.542/RS – Tema 929) para determinar a repetição em dobro, independentemente de prova de má-fé.

Dano moral configurado in re ipsa, decorrente de descontos indevidos em verba alimentar, especialmente em prejuízo de aposentado, pessoa idosa e hipervulnerável. Quantum indenizatório mantido por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Consectários legais ajustados à Lei nº 14.905/2024, incidindo IPCA como índice de correção e taxa Selic (deduzido o IPCA) como juros moratórios.

Compensação já prevista na sentença.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese:
A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento, cabendo a repetição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, sendo suficientes os critérios de atualização e juros previstos na Lei nº 14.905/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000397-03.2022.8.05.0012
, em que figuram como apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como apelada JOSE BONIFACIO CARVALHO DOS SANTOS.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1